Tribunal: STF
Processo: RE 1353265
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PREJUIZO REMUNERATÓRIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 1. Cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal nº 8.880/94, bem como para que se restabeleça integralmente as diferenças dos valores devidos quando da transformação sistemática da conversão para o Real. 2. A questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 3. A Lei nº 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 4. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei nº 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 5. A parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referencia, o que indica um prejuízo remuneratório. O réu não trouxe aos autos documentos aptos a afastar a tese autoral. 6. O ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria. 7. Provimento do recurso.”



    O agravo interno interposto foi desprovido. O aresto restou assim ementado: (eDOC 11, pp. 1/2)



    “AGRAVO LEGAL INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVADO AUTOR. COBRANÇA. SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 1. Cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal n° 8.880/94, bem como para que se restabeleça integralmente as diferenças dos valores devidos quando da transformação sistemática da conversão para o Real. 2. Trata-se de prestação de trato sucessivo, não se operando a prescrição do fundo de direito, na forma da Súmula n° 85 do STJ. 3. A questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 4. A Lei n° 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 5. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1° de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei n° 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 6. A parte autora acostou aos autos documentos emitidos pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dos quais se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referencia, o que indica um prejuízo remuneratório. O réu não trouxe aos autos documentos aptos a afastar a tese autoral. 7. O ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria. 8. Nega-se provimento ao recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 37, X; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “interpõe-se o presente recurso extraordinário, em primeiro lugar, para que seja anulado o r. acórdão proferido em sede de embargos de declaração, caso se reconheça que, inobstante instada a se manifestar acerca de relevantes questões invocadas pelo ESTADO - especialmente a respeito da reestruturação remuneratória da carreira da parte autora, nos anos de 2002 e 2005, com a fixação de novo padrão remuneratório - , a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça fluminense não se pronunciou a respeito do tema. Por assim agir, violou os artigos 5°, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.” (eDOC 17, p. 7)



    Aduz-se, ainda, que: 



    “a reestruturação da remuneração das carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, à qual se vincula o autor, promovida pelas Leis n° 3893/2002 e 4.620, de 11 de outubro de 2005, fez cessar, desde a vigência daquelas leis, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei. De fato, em julgamento datado de 26.09.2013, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que, ainda quando comprovada a ocorrência de prejuízo por ocasião da conversão de valores em cruzeiros reais para URV - o que ora se admite apenas para argumentar -, qualquer defasagem eventualmente existente somente existiria até a reestruturação da carreira -o que, no que pertine a esta demanda, deu-se a partir dos anos de 2002 e 2005.” (eDOC 17, pp. 8/9)



    Sustenta-se, também, que:



    “levada a efeito a reestruturação da remuneração da carreira dos servidores do Tribunal de Justiça, houve a modificação do regime jurídico, fazendo nascer, consequentemente, novo marco legal que, por um lado, redefine os padrões remuneratórios e, de outro lado, dá início ao curso do lapso temporal prescricional da pretensão de reaver supostas perdas com base no padrão remuneratório anterior. De outro lado, a se desconsiderar a reestruturação da remuneração e da carreira da qual fazem parte os autores, a partir de 2002, garantindo-se aos autores a obtenção de remuneração por padrão que não mais existe, por força de lei, faz-se cair por terra o sistema de tripartição de poderes e a independência e harmonia entre os Três Poderes, o que é consagrado na Constituição.” (eDOC 17, p. 13)



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, tendo em vista possível divergência do acórdão recorrido com o Tema 5 do STF (eDOC 23, pp. 1-4). A Oitava Câmara Cível, todavia, houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, em julgado assim sintetizado (eDOC 25, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. ACORDÃO PARADIGMA. URV. PREJUÍZO APENAS DO SERVIDOR CUJO PAGAMENTO SALARIAL SE DAVA ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS. NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS COMPROVANDO A PERDA REMUNERATÓRIA. ACORDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação da apelação em que a parte autora busca a cobrança de diferenças remuneratórias, em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV. Aparente divergência, tendo em vista o julgamento do RE n2 561.832/RN pelo STF, submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Entendeu-se que o acordão recorrido divergiu aparentemente do entendimento assentado no mencionado paradigma no sentido que "os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF n2 2.373/93, DOE de 12/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)". 3. No acórdão, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu pela procedência do pleito autoral. 4. O v. acordão prolatado por esta e. Câmara já havia afastado expressamente o entendimento que fundamentou a decisão que determinou a devolução da apelação para o exercício eventual do juízo de retratação. 5. Ficou consignado naquela oportunidade que a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750), sendo, portanto, inaplicável ao caso o paradigma trazido no RE n2 561.836/RN. 5. Não há, portanto, que se falar em divergência com o mencionado acordão paradigma do STF, devendo ser mantido o acórdão recorrido, devendo o presente feito retornar a Terceira Vice -Presidência. 6. Manutenção do julgado recorrido.”



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, entendendo haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RG, admitiu o apelo ao fundamento de que “é fato que os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF n° 2.373/93, DOE de 1º/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)” (eDOC 28 p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, assentou que (eDOC 5, pp. 3/19 e eDOC 4, p. 5-11): 



    “A Lei nº 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 



    (...)



    A conversão dos vencimentos em URV deve obedecer a data do efetivo pagamento dos servidores públicos, de acordo com a sistemática traçada na Lei nº 8880/94. 



    (...)



    Assim, não pairam dúvidas de que os servidores que eram pagos antes do último dia do mês acabaram por incidir em perda salarial, considerando que a moeda em circulação à época trazia a conversão diária do cruzeiro real, devendo ser adotada a URV da data do efetivo pagamento, nos termos da jurisprudência do STJ. Não obstante tal entendimento, a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 42/45) do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referência, o que indica um prejuízo remuneratório suficiente a ensejar a apuração em liquidação de sentença, mostrando-se desnecessária a realização de perícia. Vejamos o que dispõe o art. 22 da Lei nº 8.880/94, in verbis: 



    (...)



    De certo, que o apelado está apto a fornecer os dados necessários à instrução do processo, notadamente a prestar informação a fim de afastar a tese autoral, o que não ocorreu no caso. Salienta-se que o ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de ausência de defasagem salarial, tendo em vista a reestruturação efetuada por meio da lei 3.893/2002, e posteriormente pela lei 4620/05, sendo certo que a referida reestruturação da carreira com modificação dos padrões vencimentais não é suficiente para obstar a pretensão autoral, visto que cumpria ao réu o ônus de comprovar que, no cálculo destes, foram consideradas as perdas vencimentais em discussão. Por isso, merece reforma a sentença recorrida. Em hipóteses semelhantes, confira-se precedentes desta E. Corte de Justiça: 



    (...)



    Face ao exposto, com fundamento no art. 557, § 1-A, CPC, dou provimento ao recurso para condenar o réu a pagar as diferenças vencidas e vincendas a serem apuradas em liquidação de sentença, resultantes da correta aplicação dos critérios estipulados pela Lei n° 8.880/94 na conversão dos vencimentos do autor do seu valor em cruzeiros reais para reais, com base no valor da URV do dia do efetivo pagamento de suas remunerações, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros legais a partir da citação, na base de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência da Lei 11.960/09, que alterou o seu teor para que, a partir de 30.06.09, a atualização do débito observe a nova redação do artigo 1º- F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no que concerne ao período posterior à sua vigência, sendo que, no que concerne à correção monetária deve ser observada a TR até 25.03.2015 (data da decisão proferida na ADIn nº 4357), a partir de quando o índice a ser aplicado passará a ser o IPCA, bem como, após apurado o percentual devido, a condenação do réu a incorporação do mesmo aos vencimentos dos autores. Condeno, ainda, o réu no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da própria decisão que admitiu o recurso extraordinário, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 



    Ademais, verifica-se que o apelo extremo, ao articular acerca do advento de lei reestruturadora da carreira – Lei 4.620/2005, situação que colocaria termo a qualquer direito à incorporação, sustenta tese já debatida neste Supremo Tribunal Federal.



    Ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente